Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008560-62.2022.8.11.0000
PACIENTE: EDERSON VINICIUS MARIANO DA SILVA, RENATO RODRIGUES VIEIRA
IMPETRANTE: LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Lucas Guilherme De Carvalho Gomes, em favor de Ederson Vinicius Mariano da Silva e Renato Rodrigues Vieira, visando cessar o constrangimento ilegal que alegam estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos n. 1001057-54.2022.8.11.0011.
Expõe-se que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada sub a imputação da prática dos crimes descritos nos artigos 288, p. único, e 158, §1o, do Código Penal, e art. 16, da Lei de Armas.
No entanto, sustenta que tal providencia não demonstra pertinência com os requisitos da prisão preventiva, considerando os bons precedentes dos pacientes, bem como pelo que se extrai dos fatos que norteiam os autos, pois esse enquadramento penal foi fundamentado unicamente no depoimento das supostas vítimas, não havendo demais provas ou indícios de autoria no feito.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada as prisões preventivas, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conforme consta dos autos, os pacientes foram autuados em flagrante na data de 01/05/2022, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, extorsão com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma com numeração suprimida (art. 288, parágrafo único, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal e art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03).
Submetidos a audiência de custódia, na mesma data, a autoridade judiciária entendeu pela decretação da prisão preventiva dos mesmos, sob os seguintes fundamentos:
“(...)A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial. Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos em sede policial.
Conforme depoimento da testemunha Matheus Prates de Oliveira Delegado de Polícia em síntese, receberam informações de que alguns indivíduos estariam expulsando os moradores de suas residências, com emprego de arma de fogo no Assentamento Sílvio Rodrigues. Foram informados pela Sra. Maria Alice Dourado, que 04 (quatro) indivíduos estavam ameaçando algumas pessoas com armas de fogo, dentre elas a Sra. Janaína Dourado Amoreim (filha de Maria Alice). Se deslocaram até o sítio Boa Esperança e encontramos os suspeitos, Renato Rodrigues Vieira e Ederson Vinicius Mariano da Silva, sendo que este último estava em posse de uma arma de fogo raspada.
A gravidade em concreto dos crimes restou evidenciado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Maria Alice Dourado e Janaina Dourado Amorim. Conforme declarações das testemunhas, após tomarem conhecimento da invasão da propriedade rural, se dirigiam até o local onde se deparam com 04 (quatro homens) e uma mulher; os homens já vieram conversar com facões e foices nas mãos, os mais violentos eram os suspeitos (Ederson e Renato), ambos disseram que eram capazes de matar ou morrer para não sair dali.
As testemunhas declararam que em determinado momento da conversa Renato passou a ficar nervoso e disse a Ederson, que não estava aguentando a conversa e questionou se poderia resolver do seu jeito, foi até um veículo e pegou algo e colocou na cintura, sendo advertido para permanecer calmo. As testemunhas relataram que após conversarem e sem chegar a um acordo sobre a saída dos invasores, os suspeitos saíram do local sendo seguidos pelas testemunhas, os suspeitos pararam em uma residência que pertence a Ederson e passaram a conversar com a esposa dele, quando Ederson e Renato viram as depoentes não gostou da presença delas no local e relatou sobre o homicídio de uma moradora do assentamento rural, afirma que ela teria morrido de graça por se recursar a entregar dinheiro, ambos os flagrados começaram a rir.
A testemunha Janaina Dourado Amorim relatou ter presenciado em um barracão da propriedade rural, uma mulher que estava apenas de calcinha e vestindo uma blusa preta, percebeu que ela estava com dor e dificuldade para andar, então essa senhora lhe pediu ajuda para sair do local, na hora, a declarante pensou que essa senhora havia sido estuprada, pelo estado em que se encontrava, porém, quando foi conversar mais com ela, os suspeitos chegaram e a declarante saiu do barraco.
Assim, diante do conjunto anexado aos autos têm-se claramente demostrados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva dos flagranteados. O cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a gravidade em concreto dos fatos.
Isso porque, em análise aos autos restou demostrado que os flagranteados Renato Rodrigues Vieira e Ederson Vinicius Mariano da Silva, juntamente com outros suspeitos ainda a serem qualificados, se uniram em associação criminosa com a finalidade de praticar crimes de extorsão com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma, além de violação de domicílio. Insta ressalta que o modus operandi empregado pelos custodiados é revestido de grave violência psicológica e física contra as vítimas, uma vez que se utilizam de armas brancas como facões e foices, e arma de fogo tipo pistola taurus cal. 380.
Há de se observar, ainda, que as testemunhas em depoimento policial demostraram ter corrido sérios riscos de vida, devido a forma de atuação do suspeito Renato em indicar que resolveriam a situação utilizando arma de fogo e posteriormente do suspeito Ederson que de forma jocosa e com desdenho mencionou o homicídio de uma moradora do assentamento rural na noite anterior. Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada dos flagrados (...)”.
Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, eis que o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Além de apontar a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal, face a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi empregado pelos custodiados, o qual é revestido de grave violência psicológica e física contra as vítimas.
Em tempo, não se descuida que a tutela de urgência vindicada imbrica-se com o mérito da impetração, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível, antes, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da cúpula ministerial para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência reclamada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator